Tribunal: TJDFT
Processo: 0709758-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO PELO SUS. FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS COMPROBATÓRIAS. IMPRESCINDIBILIDADE DE MANIFESTAÇÃO DO NATJUS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação ordinária, que indeferiu pedido de tutela de urgência para fornecimento de medicamentos (Nintedanibe ou Pirfenidona) prescritos para tratamento de fibrose pulmonar idiopática. A parte agravante alegou risco de morte, ausência de protocolo clínico específico, registro dos medicamentos na ANVISA, ilegalidade da não incorporação pelo CONITEC e impossibilidade de custeio próprio. Decisão monocrática indeferiu liminar, sobreveio agravo interno, também impugnado pela parte agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o deferimento de tutela de urgência para fornecimento de medicamento não incorporado pelo SUS; (ii) estabelecer se o relatório médico e a condição financeira da parte autora são suficientes para justificar a concessão judicial da medicação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O julgamento observa as teses vinculantes firmadas pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.234, que impõem a análise do ato administrativo de não incorporação pelo CONITEC como condição de validade da decisão judicial sobre o fornecimento de medicamentos fora da lista do SUS.
4. A decisão destaca que, nos casos de medicamentos não incorporados, incumbe ao autor comprovar, com base na medicina baseada em evidências, a eficácia e segurança do tratamento, bem como a inexistência de alternativa terapêutica disponível no SUS.
5. Relatório médico isolado e alegação de hipossuficiência financeira não constituem, por si sós, elementos idôneos para deferimento de tutela provisória sem a prévia manifestação técnica do NATJUS com evidências científicas robustas.
6. Precedente deste Tribunal reforça que, havendo negativa expressa da CONITEC à incorporação do medicamento, a regra é o indeferimento judicial do pedido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento:
1. É indevido o fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS quando não demonstradas evidências científicas de alto nível que comprovem sua eficácia e segurança, nem apresentada manifestação técnica do NATJUS.
2. A existência de prescrição médica e a impossibilidade financeira da parte autora, isoladamente, não bastam para a concessão de tutela provisória de urgência em tais casos.
3. A ausência de análise judicial quanto ao ato administrativo da CONITEC de não incorporação do medicamento gera nulidade da decisão judicial, nos termos do Tema 1.234 do STF.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o, V e VI; 927, III, § 1o. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.234, Plenário; STJ, STA 175-AgR; TJDFT, Acórdão 1974587, 0714170-07.2023.8.07.0018, Rel. Des. João Egmont, Rel. Desig. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 26.02.2025, DJe 17.03.2025.